Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736250-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA, RITA MARTINS DOS SANTOS, RITA TEIXEIRA DA SILVA, RITA TITA DE SOUZA, RIVADALVA DE ALMEIDA CARNEIRO, RIZOLANGE NASCIMENTO DE CASTRO, ROBERT MACNAMARA NAVA DE CASTRO, ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ROBINSON MOACIR BARBOSA, ROBSON FRANKLIN BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA E OUTROS contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Preparo recolhido (ID 40716880). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022 15:53:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador